Tribunal: STF
Processo: ARE 670856
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE EXPLICITADAS PELA CORTE DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.02.2011.



    Não há falar em violação do artigo 93, IX, da CF/88, quando explicitadas, de forma clara e suficiente, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. 



    O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.